Tribunal: TRF3
Processo: 5003293-55.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
384/575)

5003293-55.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003293-55.2024.4.03.6102

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: M. F. BARBOSA COMERCIO E SERVICOS

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU PROTESTO DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE A EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE PEQUENO VALOR. LEI No 13.043/2014, LIMITE DE R$20.000,00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de contribuições ao FGTS, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, nos termos da Tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as exigências de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título, previstas na Tese do Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, condicionam o ajuizamento de execução fiscal cujo valor supera o limite considerado de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento dessas demandas à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

O próprio STF, ao apreciar embargos de declaração no referido tema, esclarece que a tese firmada aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor.

A Resolução CNJ no 547/2024 foi editada com base no Tema 1.184 e estabelece medidas de racionalização voltadas às execuções fiscais de pequeno valor, fixando o parâmetro de R$ 10.000,00 para essa finalidade.

A execução fiscal em exame busca a cobrança de crédito no valor de R$ 127.822,87, montante superior aos limites considerados de pequeno valor, inclusive ao parâmetro previsto no art. 46 da Lei no 13.043/2014 para cobrança de débitos do FGTS.

Nessas circunstâncias, não se exige da exequente a comprovação de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título como condição para o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As condicionantes estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 para o ajuizamento de execuções fiscais aplicam-se apenas às execuções de pequeno valor.

O ajuizamento de execução fiscal cujo crédito supera o limite de pequeno valor não depende da comprovação de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 13.043/2014, art. 46; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TRF3, ApCiv no 5002662-14.2024.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 09.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003293-55.2024.4.03.6102

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: M. F. BARBOSA COMERCIO E SERVICOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional), em face da sentença que determinou a extinção do feito executivo, com fundamento na Tese n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n.o 547/2024.

O Juízo de primeiro grau considerou que a exequente não logrou comprovar satisfatoriamente a prévia tentativa de conciliação; a adoção de solução administrativa ou o prévio protesto do título, requisitos que se aplicam a todas as execuções fiscais independentemente do baixo valor.

Aduz a apelante, em síntese, que o precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema no 1.184 e os requisitos da Resolução CNJ n.o 547/2024, não se aplicam à espécie, já que o valor cobrado excede o mínimo legal.

Sem contrarrazões subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator): Na origem, trata-se de execução fiscal para a cobrança contribuições não recolhidas ao FGTS.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se exigir da exequente, previamente ao ajuizamento de execuções fiscais, o atendimento das teses fixadas pelo STF no Tema no 1.184, e o disposto na Resolução no 547/2024, do CNJ, quanto à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e o prévio protesto do título (art. 3o), na hipótese do valor da execução fiscal ser superior a R$ 10.000,00 reais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE no 1.355.208/SC (Tema no 1.184), estabeleceu as seguintes teses relativas à extinção de execução fiscal pela ausência de interesse de agir:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"

Registre-se, ainda, que a Corte Superior, no julgamento dos embargos de declaração, relativos ao tema, esclareceu que "a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184".

No caso dos autos, a execução fiscal visa a cobrança de créditos no valor de R$127.822,87, assim, seja em atenção ao disposto no art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024, que fixa o valor de R$10.000,00, como de pequeno valor, seja em atenção ao disposto no art. 46, da Lei no 13.043/2014, que estabelece o valor de R$20.000,00, para cobrança de débitos do FGTS, ou ainda, a tese adotada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração relativo ao Tema 1.184, o fato é que a presente execução não se amolda no requisito de pequeno valor, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão recursal com o prosseguimento da execução fiscal. Nesse sentido o entendimento desta Corte:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. INAPLICABILIDADE PARA CRÉDITOS DE ALTO VALOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela União Federal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de alto valor sem resolução de mérito, em razão da não comprovação da prévia tentativa de conciliação ou de outras soluções administrativas, conforme determinação dos artigos 2o e 3o da Resolução 547/2024 do CNJ.

2. A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de créditos tributários no valor de R$ 100.314,78. A União Federal sustentou que os requisitos da Resolução 547/2024 do CNJ são aplicáveis apenas a execuções fiscais de pequeno valor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a exigência de prévia tentativa de conciliação e protesto do título, prevista nos artigos 2o e 3o da Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável a execuções fiscais de qualquer valor ou apenas às de baixo valor.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), estabeleceu que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima apenas para execuções fiscais de baixo valor, levando em consideração o custo da cobrança judicial e a eficiência administrativa.

5. A Resolução 547/2024 do CNJ foi editada com base no julgamento do Tema 1.184, visando padronizar medidas de racionalização na cobrança judicial de créditos de pequeno valor.

6. O valor da execução fiscal em questão supera o limite mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido na exposição de motivos da Resolução 547/2024 do CNJ, o que afasta a sua aplicação ao caso concreto.

7. A exigência de prévia tentativa de conciliação ou protesto do título é pertinente para execuções de pequeno valor, mas sua extensão automática a todas as execuções fiscais não encontra respaldo na jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A Resolução 547/2024 do CNJ, ao exigir prévia tentativa de conciliação e protesto do título, aplica-se apenas a execuções fiscais de pequeno valor. 2. O ajuizamento de execuções fiscais de alto valor não está condicionado aos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o da Resolução 547/2024 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 9.492/1997, art. 1o; Resolução CNJ 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023."

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002662-14.2024.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 09/04/2025, Intimação via sistema DATA: 22/04/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMETO ao recurso de apelação da União, para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU PROTESTO DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE A EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE PEQUENO VALOR. LEI No 13.043/2014, LIMITE DE R$20.000,00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de contribuições ao FGTS, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, nos termos da Tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as exigências de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título, previstas na Tese do Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, condicionam o ajuizamento de execução fiscal cujo valor supera o limite considerado de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento dessas demandas à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

O próprio STF, ao apreciar embargos de declaração no referido tema, esclarece que a tese firmada aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor.

A Resolução CNJ no 547/2024 foi editada com base no Tema 1.184 e estabelece medidas de racionalização voltadas às execuções fiscais de pequeno valor, fixando o parâmetro de R$ 10.000,00 para essa finalidade.

A execução fiscal em exame busca a cobrança de crédito no valor de R$ 127.822,87, montante superior aos limites considerados de pequeno valor, inclusive ao parâmetro previsto no art. 46 da Lei no 13.043/2014 para cobrança de débitos do FGTS.

Nessas circunstâncias, não se exige da exequente a comprovação de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título como condição para o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As condicionantes estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 para o ajuizamento de execuções fiscais aplicam-se apenas às execuções de pequeno valor.

O ajuizamento de execução fiscal cujo crédito supera o limite de pequeno valor não depende da comprovação de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 13.043/2014, art. 46; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TRF3, ApCiv no 5002662-14.2024.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da União, para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão